Tribunal: STF
Processo: RE 75267
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. EXTRANUMERARIOS, ADMITIDOS COMO ESCRITURARIOS.
PORTADORES DO CURSO TECNICO DE CONTABILIDADE. PERCEPÇÃO DOS
VENCIMENTOS CONFERIDOS AOS TITULARES DO ÚLTIMO CARGO, ENQUANTO
PERDURAR TAL SITUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.800, DE 1962,
JULGADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.